Tribunal: CARF
Processo: 10675.723021/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723021/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.636 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
RELOJOARIA SANTOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BEL:
Versa o processo sobre a EXCLUSÃO DO SIMPLES da empresa em
epígrafe, mediante ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO n° 717326,
da DRF/UBERLÂNDIA - MG, de 10/09/2012, fls. 04, com efeitos a partir
de 01/01/2013, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n°
94, de 2011.
O sujeito passivo foi cientificado em 09/10/2012, AR de fl. 235.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723021/2012-60
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.636 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723021/2012-60

Em 07/11/2012, a empresa apresenta então sua MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, fls. 02/03, contra a decisão que a excluiu do
Simples, alegando, em síntese, o que segue:
1) Algumas inscrições da Dívida Ativa da União que compõe o ADE n°
717326, que motivou a exclusão do Simples Nacional, foram parceladas;
2) Quanto as inscrições de números 60.7.04.006227-46, 60.2.04.012853-
30, 60.6.04.027502-48 e 60.6.04.027503-29, não foram parceladas, pois,
conforme a Decisão do Juiz, as mesmas estão prescritas;
3) Segundo Processo n° 2005.38.03.00212-3, da Justiça Federal - 1a
Região, de 06/02/2012, ficou declarada a prescrição dos créditos tributários
do referido processo;
4) Os débitos que compõe as inscrições de número 60.2.06.019453-17,
60.6.06.04.931758 e 60.6.06.049318-39, como já haviam sido parcelados
pelo REFIS, não foi permitido seu parcelamento pela internet. Seu
parcelamento foi feito diretamente na Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/BEL, conforme
acórdão n. 01-29.844, de 12 de agosto de 2014 (e-fl. 319), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES
O comando da art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando
constatada a situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 327), reafirmando
e reiterando os fundamentos e argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros a seguir sintetizados.
Diz que as dívidas fiscais motivadoras da exclusão foram julgadas prescritas em
ação judicial em trâmite na justiça federal, contra a qual a União aviou recurso de Agravo de
Instrumento no 0007809-22.2013.4.01.0000, que não possui efeito suspensivo, motivo por que
entende que o Ato Declaratório de Exclusão do Simples encontra-se suspenso.
Aduz que não pode ser obrigada a assumir por pagamento de dívidas declaradas
inexigíveis na esfera judicial, mormente em relação às inscrições em Dívida Ativa mencionadas
no acórdão recorrido, de nos 60.7.04.006.227-46, 60.6.04.027.502-54, 60.204.012853-30 e
60.6.04.027.503-29, cujo processo de Execução fiscal no 2005.38.03.002112-3 está suspenso.
Ao final, requer o provimento do recurso, a reforma da decisão recorrida e a
ciência de todos os atos processuais oriundos do procedimento “na pessoa do seu causídico”.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.636 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723021/2012-60

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL n° 717326 (e-fls. 4), ante a constatação de débitos com
exigibilidade não suspensa.
A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 73, combinado com o inciso I do artigo 76,
ambos da Resolução CGSN no 94/2011.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.636 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723021/2012-60

I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
Constato que o Recorrente não regularizou totalmente os débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo
DRF/UBL n° 717326, conforme mostra a imagem seguinte indicativa dos débitos remanescentes
(e-fls. 233) :

Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido (destaques do original):
(...)
Ora, consoante consoante o MEMO PSFN/UDI/MG n° 688/2013, de
30/10/2013, anexado aos autos pela repartição de origem às fls. 238, observei que:
1) As
inscrições
números
60.7.04.006227-46,
60.6.04.027502-48,
60.2.04.012853-30 e 60.6.04.027503-29, encontram-se ativas, sem qualquer causa
suspensiva de sua exigibilidade;
2) Essas inscrições estão sendo cobradas nos autos da Execução Fiscal n°
2005.38.03.002112-3, onde foi reconhecida a prescrição parcial de algumas
competências. Todavia, contra essa decisão, foi interposto pela União, Recurso de
Agravo de Instrumento, autuado no TRF da 1a Região, sob o n° 0007809-
22.2013.4.01.0000, ainda pendente de julgamento;
3) A inscrição n° 60.6.06.049318-39, encontra-se extinta por pagamento desde
03/12/2012.
Assim sendo, constata-se que a interessada não logrou comprovar que haver
resolvido as pendências constantes do ADE ora guerreado.
Em suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que as dívidas fiscais
motivadoras da exclusão foram julgadas prescritas nos autos da Execução Fiscal n°
2005.38.03.002112-3 e que a União ingressou com o Agravo de Instrumento no 0007809-
22.2013.4.01.0000, sem efeito suspensivo contra a decisão, motivo por que entende que o Ato
Declaratório de Exclusão do Simples encontra-se suspenso.
A irresignação do Recorrente não prospera.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.636 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723021/2012-60

Por simples inspeção visual, verifica-se, às e-fls. 25, que a sentença judicial
proferida nos autos da Execução Fiscal n° 2005.38.03.002112-3 decidiu pela continuidade da
cobrança judicial de parte dos débitos tributários não alcançados pela prescrição. Confira-se no
recorte de imagem seguinte:

Por outro lado, o desfecho do julgamento do Agravo de Instrumento no 0007809-
22.2013.4.01.0000, interposto pela União, não produziria repercussão no julgamento do processo
de exclusão do Simples Nacional sob análise. Primeiro, porque esta ação foi ajuizada para
reverter decisão que considerou prescrito o débito constituído por meio da declaração no
000000990667851485 (e não para extinguir débitos); segundo, porque o alcance da decisão
judicial em nada alteraria a situação dos débitos ativos relacionados no acórdão recorrido, que
justificaram a exclusão.
A propósito, constato que foi dado provimento ao referido agravo, conforme
indica o documento seguinte, extraído do sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região1 (TRF-
1):
RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
RELATOR CONVOCADO
:
JUIZ FEDERAL ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA
AGRAVANTE
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
PR00014823 - CRISTINA LUISA HEDLER
AGRAVADO
:
RELOJOARIA SANTOS LTDA
ADVOGADO
:
MG00091123 - VALDEMAR MONTEIRO SCHMALTZ

DECISÂO
Trata-se de agravo de instrumento interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, contra decisão
de primeiro grau que pronunciou a prescrição de parte dos créditos executados no processo de origem, extinguindo parcialmente a
execução fiscal.
Com razão a parte agravante. Vejamos.
Conforme ressaltado na própria decisão recorrida, o crédito, ora questionado, declarado prescrito, foi
constituído por meio de da declaração n. 000000990667851485 entregue pelo contribuinte em 29.05.2000, iniciando-se, a partir
dessa data, o prazo prescricional.

Assim, ajuizada a execução fiscal em 12.04.2005), não há que se falar em consumação da prescrição,
porquanto na referida data não havia transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos da constituição do crédito exequendo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil de 1973, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Sem manifestação, arquivem-se os autos.
Publique-se e intimem-se.

Brasília, 4 de agosto de 2016.

1
Consulta
feita
na
Internet
em
30/06/2020,
no
sítio
do
TRF
1:
https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=00078092220134010000&pA=&pN=78092220134010000
.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.636 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723021/2012-60

JUIZ FEDERAL ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA
RELATOR CONVOCADO
Assim, à luz da legislação de regência, a exclusão do contribuinte do Simples foi
plenamente justificada, seja porque o Agravo de Instrumento foi julgado em favor da União, seja
porque remanesciam débitos do contribuinte não regularizados no prazo regulamentar.
Quanto à questão da intimação de atos processuais no endereço do advogado a
legislação de regência igualmente não acolhe a pretensão do Recorrente.
Nos moldes do art. 23 do PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo
administrativo fiscal - a intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n°
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)
O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
Portanto, a intimação de atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária e não ao advogado por ele indicado, o que justifica o indeferimento da
solicitação.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.636 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723021/2012-60

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital